Tribunal: TJMT
Processo: 1033047-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033047-30.2021.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
RECORRIDA: FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. SERVIDOR INGRESSO APÓS A EC No 41/2003. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. IRDR – TEMA 6/TJMT. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MT PREV contra sentença que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função gratificada decorrente do exercício de cargo comissionado e condenou a autarquia à restituição dos valores descontados entre agosto de 2016 e julho de 2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias temporárias recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 149, § 1o) confere aos entes federativos competência para legislar sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, admitindo a incidência de contribuição sobre a remuneração total, conforme regramento local.
4. No Estado de Mato Grosso, a LCE no 202/2004 (art. 2o, I) e a LCE no 04/1990 (art. 57) preveem a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração, incluindo vantagens pecuniárias permanentes e temporárias.
5. O servidor autor ingressou no serviço público após a EC no 41/2003, submetendo-se ao regime previdenciário que utiliza a média das remunerações como base para os proventos de aposentadoria, permitindo, portanto, a inclusão das verbas temporárias na base de cálculo da contribuição.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 163, estabeleceu tese aplicável ao regime federal, não se aplicando automaticamente aos regimes estaduais com regramento distinto.
7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), firmou entendimento vinculante no sentido de que: (i) verbas decorrentes de cargo comissionado integram a base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) a contribuição incide sobre a remuneração total de servidores ingressos após a EC no 41/2003; e (iii) é indevida a restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
8. Sendo legal a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor decorrente de função comissionada no caso concreto, revela-se incabível a restituição dos valores recolhidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É legal a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas temporárias decorrentes do exercício de cargo comissionado por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003, nos termos da legislação estadual vigente. 2. O Tema 163 do STF não se aplica automaticamente aos regimes próprios de previdência estaduais que adotam a média da remuneração como base para os proventos. 3. É indevida a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária nos últimos cinco anos, quando ausente ilegalidade nos descontos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 41/2003; EC no 103/2019; LCE no 202/2004, art. 2o; LCE no 04/1990, art. 57; EC Estadual no 92/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033047-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Cargo em Comissão, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA - CPF: 711.016.241-91 (RECORRIDO), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025